Tribunal: TJPA
Processo: 0811799-06.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811799-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: IRANIL DO SOCORRO CONCEICAO DE SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS E IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a observância do plano de pagamento apresentado pela parte autora ao Banco do Estado do Pará S/A, suspendendo a exigibilidade das dívidas e impedindo novas inscrições em cadastros restritivos, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estavam preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em favor da consumidora superendividada, com base na tentativa frustrada de conciliação e no plano de pagamento proposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Comprovada a tentativa de conciliação extrajudicial e a ausência de propostas viáveis por parte dos credores, configurando o cumprimento da fase conciliatória prevista nos arts. 104-A e 104-B do CDC, restando viabilizada a repactuação judicial compulsória.

5. A decisão agravada observou corretamente os requisitos da tutela de urgência, assegurando a proteção do mínimo existencial da consumidora e evitando o periculum in mora inverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É admissível a concessão de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade das dívidas e impedimento de inscrição em cadastros de inadimplentes em ação de repactuação de dívidas quando comprovado o cumprimento da fase conciliatória e a necessidade de preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado."

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas c/c pedido de tutela de urgência (Processo nº 0834256-02.2024.8.14.0301), deferiu liminarmente o pedido da parte autora, determinando o cumprimento do plano de pagamento apresentado pela demandante e a suspensão da exigibilidade dos créditos dos demais credores (NU Pagamentos S.A e Banco Bradescard S/A), bem como determinou que os credores se abstivessem de inscrever o nome da parte autora em cadastros de inadimplentes.

Na origem, a agravada, Iranil do Socorro Conceição de Santana, ingressou com a referida ação alegando superendividamento, postulando a repactuação de suas dívidas bancárias, alegando compromissos financeiros que comprometem seu mínimo existencial. Argumentou que tentou solução extrajudicial junto à Defensoria Pública do Estado do Pará, sem sucesso, tendo sido então encaminhada ao Programa de Atendimento ao Consumidor Superendividado (PACS). Informou que, apesar dos esforços conciliatórios, os credores não apresentaram propostas viáveis, motivo pelo qual solicitou intervenção judicial.

O juízo a quo reconheceu a situação de vulnerabilidade financeira da autora e, com base na Lei nº 14.181/2021, deferiu a tutela de urgência para determinar a implementação do plano de pagamento sugerido pela parte autora ao Banco do Estado do Pará S/A, suspendendo a exigibilidade das dívidas e impedindo novas inscrições em cadastros restritivos, nos seguintes termos (ID. 20789836):

“Desse modo, considerando os argumentos e comprovantes trazidos ao feito pela parte autora, presentes os requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris), motivo pelo qual
DEFIRO a liminar pleiteada
, e determino o cumprimento do plano de pagamento apresentado pela parte autora pelo réu BANCO DO ESTADO DO PARÁ -BANPARÁ, devendo o mesmo observar o plano apresentado nas cobranças mensais realizadas (Doc. 04 – Anexo III – p. 05), e SUSPENDO a exigibilidade dos créditos dos demais credores (NU PAGAMENTOS S.A e BANCO BRADESCARD S/A.), uma vez que não colaboraram com a apresentação de informações para o cálculo do plano de pagamento. Determino, ainda, que os credores se abstenham de inscrever o nome da parte autora em bancos de dados e cadastros de inadimplentes.”

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que a decisão recorrida viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de comprometer a segurança jurídica das relações contratuais. Sustenta que a agravada possui condições financeiras para arcar com os débitos contraídos e que a repactuação forçada imposta pela decisão de primeiro grau prejudica o cumprimento das obrigações contratuais. Pleiteia, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, permitindo a continuidade dos descontos dos valores contratados.

Em decisão monocrática (ID.

21300291), esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público, sob o fundamento de que a decisão de primeiro grau observou corretamente os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, assegurando a proteção do mínimo existencial da agravada.

O agravado não apresentou contrarrazões (ID. 21300291).

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público se absteve de apresentar parecer.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

DO MÉRITO

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Ora, sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

CPC, Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo "probabilidade de direito" deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados, tal como ocorre com as lesões aos direitos da personalidade,
v.g
, a honra, a integridade moral, o bom nome, entre outros.

Como se sabe, para a concessão do pedido de tutela de urgência são necessários a presença simultânea dos requisitos autorizadores mencionados acima. Assim, o cerne do presente recurso se restringe tão somente a analisar, se, no caso concreto, estão presentes ou não os requisitos legais que autorizariam o deferimento da tutela antecipada pelo Juízo
a quo.

Demais questões que dizem respeito ao próprio mérito da causa não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, isso porque este Egrégio Tribunal, só detém de competência para analisar os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória: probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, verifica-se que a apelada foi incluída no “Programa de Atendimento ao Consumidor Superendividado (PACS)”, que conta com uma equipe multidisciplinar para conduzir tratativas extrajudiciais entre credores e consumidores. No entanto, não foi possível celebrar um acordo por meio da Defensoria Pública do Estado, uma vez que o banco credor recusou a repactuação da dívida.

Neste contexto, de acordo com o entendimento desta Corte de Justiça, que a tutela de urgência relativa à limitação/suspensão de descontos em ação de repactuação de dívidas, disciplinada no art. 104-A e seguintes, somente é admissível quando se instaurar a fase contenciosa em decorrência da audiência de conciliação sem êxito. É a partir deste instante que se admite a pretensão de análise de tutela provisória de urgência em favor do consumidor. Confira-se:

Art. 104-A. “A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuada”.

Art. 104-B. “Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”.

Art. 104-C. “Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações”.

Assim sendo, resta comprovado que já houve a tentativa de conciliação através da Defensoria Pública, quem possui poderes concorrentes para conciliação em superendividamento, e diante da ausência/negativa dos credores em aceitar o plano de pagamento apresentado ou apresentar documentos indispensáveis para o cálculo do débito, entendo como cumprida a FASE CONCILIATÓRIA prevista no referido art. 104-B da supracitada Lei.

Portanto, considerando o cumprimento da fase conciliatória, a apresentação do Plano de Pagamento e a instrução dos autos em primeiro grau, entendo correta a decisão proferida pelo Juízo de origem, diante do fumus boni iuris dos fatos alegados.

Além disso, ressalto que verifico a presença do requisito do periculum in mora inverso em desfavor do consumidor, razão pela qual a decisão recorrida e os demais comandos decisórios devem ser mantidos até nova deliberação da 1ª Turma de Direito Público, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/04/2025